Tribunal: TJPA
Processo: 0804482-97.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804482-97.2019.8.14.0301

APELANTE: LUCICLEIA LIMA SILVA

APELADO: ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PAGAMENTO DE DÍVIDA A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO PELO CREDOR OU PROVA DE REVERSÃO EM SEU PROVEITO. IMPUGNAÇÃO DE RECIBO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de compra e venda de veículo automotor, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, referentes às duas últimas parcelas ajustadas, ao fundamento de que não restou comprovado o alegado pagamento realizado ao companheiro da credora. A recorrente sustenta a validade da quitação, a boa-fé na substituição dos cheques, a improcedência da cobrança, a inversão da sucumbência e a condenação da autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o pagamento efetuado a terceiro diverso da credora extingue a obrigação sem prova de representação, ratificação ou reversão do valor em benefício da credora; (ii) estabelecer se o recibo impugnado comprova a quitação sem demonstração de sua autenticidade; (iii) determinar se a alegada boa-fé da devedora afasta o inadimplemento; (iv) verificar se há litigância de má-fé da autora e se deve ser alterada a sucumbência fixada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 308 do Código Civil condiciona a eficácia do pagamento feito a terceiro à ratificação pelo credor ou à demonstração de que a prestação reverteu em seu proveito.

A mera relação afetiva entre o terceiro recebedor e a credora não autoriza presunção de poderes de representação nem comprova ingresso dos valores no patrimônio da credora.

Incumbe ao devedor provar o fato extintivo da obrigação, consistente no pagamento válido das parcelas cobradas.

Impugnada a assinatura constante do recibo apresentado pela ré, cabe à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429 do CPC.

A ausência de requerimento de prova técnica ou de outros elementos idôneos fragiliza o recibo e impede seu reconhecimento como prova suficiente de quitação.

A boa-fé subjetiva da devedora não substitui a necessidade de comprovação objetiva do adimplemento eficaz.

O ajuizamento da ação de cobrança, diante da ausência de prova do pagamento, constitui exercício regular do direito de ação e não configura litigância de má-fé.

A sucumbência recíproca é adequada porque a autora obteve apenas parcial procedência, não comprovando o alegado prejuízo adicional de R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O pagamento realizado a terceiro somente extingue a obrigação quando houver ratificação do credor ou prova de reversão do valor em seu benefício. 2. O vínculo pessoal entre credor e terceiro recebedor não gera presunção de representação para fins de quitação. 3. Impugnada a autenticidade de recibo, compete à parte que o produziu demonstrar sua veracidade. 4. A boa-fé do devedor não supre a ausência de prova do adimplemento. 5. O exercício regular do direito de ação afasta, por si só, a imputação de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 308; CC, art. 940; CPC, arts. 86, 429 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AC nº 0714025-18.2022.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2ª Turma Cível, j. 29.11.2023; TJMG, AC nº 10000204918023002, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, j. 19.05.2022; TJDFT, AC nº 0724515-59.2018.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 8ª Turma Cível, j. 02.08.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
LUCICLEIA LIMA DA SILVA
, a qual foi julgada parcialmente procedente.

Consta dos autos que a parte autora alegou ter celebrado contrato de compra e venda de veículo automotor marca/modelo Chevrolet Cobalt, pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), ajustado mediante pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vista, entrega de veículo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em quatro parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e financiamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Aduziu que houve inadimplemento das duas últimas parcelas, vencidas em 15/10/2016 e 15/11/2016, em razão da sustação dos cheques emitidos pela ré, bem como alegou ter suportado prejuízo adicional de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para resgate dos títulos.

O Juízo de origem entendeu que o pagamento não restou comprovado, porquanto realizado a pessoa diversa da credora, sem prova de ratificação ou de reversão em seu proveito, nos termos do art. 308 do Código Civil, bem como destacou a ausência de comprovação da autenticidade da assinatura constante no recibo, cujo ônus incumbia à parte ré, conforme art. 429 do Código de Processo Civil.

Assim, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, a partir do vencimento de cada parcela, afastando, contudo, o pedido de ressarcimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ausência de prova.

Ao final, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e fixou sucumbência recíproca, com divisão das custas processuais entre as partes, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por ter adotado interpretação excessivamente rigorosa do art. 308 do Código Civil, defendendo a validade do pagamento realizado ao companheiro da credora, sob o argumento de que tal pagamento teria revertido em proveito da apelada, especialmente em razão da relação de convivência existente entre ambos.

Afirma que agiu de boa-fé ao realizar a troca dos cheques por outros emitidos por terceiros, totalizando R$ 10.161,00 (dez mil cento e sessenta e um reais), e que tal circunstância demonstra o adimplemento da obrigação.

Sustenta, ainda, que a ausência de prova pericial quanto à alegada falsidade da assinatura no recibo não poderia ser interpretada em seu desfavor, bem como pugna pelo reconhecimento da quitação integral do débito, com a consequente improcedência da ação. Requer, ademais, a inversão integral do ônus sucumbencial e a condenação da parte adversa por litigância de má-fé, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nos termos expostos.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de prova válida do pagamento alegado, notadamente pela ausência de demonstração de que o valor tenha sido recebido pela credora ou revertido em seu proveito, bem como pela fragilidade do recibo apresentado, cuja autenticidade foi impugnada, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar se merece reforma a sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de compra e venda de veículo automotor, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes às duas últimas parcelas do negócio, por entender não comprovado o alegado adimplemento mediante pagamento realizado a terceiro.

Após exame detido dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida em seus exatos termos, não apenas por coerência lógica interna, mas sobretudo porque se mostra alinhada com a disciplina jurídica aplicável ao caso e com o conjunto probatório efetivamente produzido.

De início, importa destacar que a controvérsia não reside na existência do vínculo obrigacional, mas na alegada extinção da obrigação.

É incontroverso que as partes celebraram contrato de compra e venda do veículo Chevrolet/Cobalt pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), tendo sido ajustada forma de pagamento que incluía parcelas mensais, dentre as quais aquelas vencidas em 15/10/2016 e 15/11/2016, cada uma no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A própria ré, ora apelante, não nega a origem da dívida, limitando-se a sustentar que teria promovido sua quitação por meio de substituição dos cheques e pagamento realizado a terceiro.

Esse enquadramento fático conduz, de maneira necessária, à incidência da regra de distribuição do ônus da prova, segundo a qual incumbia à ré demonstrar o fato extintivo da obrigação, consistente no pagamento.

A sentença partiu corretamente dessa premissa e passou a examinar se os elementos probatórios apresentados eram aptos a comprovar a alegada quitação.

Nesse ponto, a análise do Juízo de origem se estruturou a partir da disciplina do pagamento a terceiro, prevista no art. 308 do Código Civil, cuja finalidade é assegurar que o adimplemento produza, de fato, a satisfação do crédito.

Por certo, referido dispositivo não impede, em absoluto, o pagamento a pessoa diversa do credor,
mas condiciona sua eficácia à demonstração de que houve ratificação pelo credor ou de que o valor efetivamente reverteu em seu proveito.

Cito precedentes (grifei):

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. RECEBIMENTO DE VALORES PELO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIROS. RATIFICAÇÃO DO CREDOR. NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. ACOLHIMENTO NA SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA.
1. O art. 308, do Código Civil, dispõe que “o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”. 2. Caso não haja comprovação de que o pagamento de dívida foi feito ao credor previsto no instrumento de confissão de dívida ou de terceiro a quem o represente, não é possível reconhecer que a obrigação foi adimplida. 2 .1 Também não são suficientes para comprovar a quitação da dívida, os comprovantes de depósitos feitos a terceiros, sem a comprovação da ratificação do credor ou do proveito dos depósitos em seu favor. 2.2 A alegação de que terceiros, a quem foram feitos os depósitos, são familiares do credor não é suficiente, por si só, para evidenciar que o credor foi beneficiado pelos depósitos e, por conseguinte, que a dívida foi totalmente quitada. 3. A condenação do artigo 940, do Código Civil, depende da comprovação dos requisitos legais e da conduta de má-fé do demandante da cobrança. Precedentes. 3.1 A falta de comprovação de que a dívida já tinha sido paga totalmente e a ausência de má-fé na exigência de valores a mais do que foi reconhecido em sentença impossibilitam a condenação com fundamento no art. 940, do CC. 4. O reconhecimento da tese exposta em embargos monitórios quanto a existência de excesso de cobrança na ação monitória, e o decote substancial, em sentença, do valor atualizado dívida, tornam possível o reconhecimento da sucumbência recíproca dos litigantes, conforme prevê o art. 86, caput, do CPC . 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 0714025-18.2022 .8.07.0007 1793636, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 29/11/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ARTIGO 308 DO CÓDIGO CIVIL - PAGAMENTO - TERCEIRO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE REPASSE - REPRESENTANTE - NÃO COMPROVAÇÃO
. - Conforme o artigo 308, do Código Civil, o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito -Não comprovado que a parte autora diligenciou minimamente para averiguar se o pagamento efetuado fora feito em favor de representante do credor, a aplicação do artigo 308, do Código Civil, é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000204918023002 MG, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA. DÍVIDA JÁ PAGA. PENALIDADE. ART. 940 DO CC. PEDIDO NA DEFESA. CABÍVEL. RECONVENÇÃO. DESNECESSÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS PRESENTES.
1. O pedido de aplicação da penalidade de pagamento em dobro oriunda de cobrança de dívida já paga, constante do art. 940 do CC, independe de reconvenção, sendo cabível sua formulação no âmbito da própria peça de defesa, conforme entendimento firmando no REsp repetitivo n.º 1.111.270/PR. 2. O art. 940 do Código Civil trata da responsabilidade civil daquele que procede ao ajuizamento de cobrança de dívida já paga, impondo-lhe a obrigação de arcar com o dobro do que houver indevidamente cobrado, sendo imprescindível, ainda, a ocorrência de má-fé pelo credor. 3. Preenchidos os requisitos para a penalidade prevista no artigo 940 do CC, ante o ajuizamento de cobrança de dívida já paga e a incontroversa má-fé do credor, impõe-se a condenação ao pagamento da quantia correspondente ao dobro do valor indevidamente cobrado na inicial. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF Processo n º0724515-59.2018.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 02/08/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/08/2019.)

Trata-se, portanto, de mecanismo de proteção da própria lógica obrigacional, evitando que o devedor se exonere sem que o credor seja efetivamente satisfeito.

A partir dessa moldura normativa, a sentença concluiu que a ré não logrou êxito em comprovar a validade do pagamento alegado, conclusão essa que se mostra plenamente adequada quando confrontada com o conjunto probatório dos autos.

Com efeito, a apelante afirma ter realizado o pagamento ao companheiro da autora, apresentando recibo de quitação assinado por terceiro.

Entretanto, essa circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para comprovar o adimplemento, na medida em que não há prova de que tal pessoa detinha poderes de representação da credora, nem de que o valor lhe foi efetivamente repassado.

A tentativa de suprir essa lacuna mediante a invocação da relação afetiva entre o recebedor e a credora não se sustenta juridicamente.

O ordenamento não admite presunção automática de representação com base em vínculo pessoal, sendo indispensável a demonstração concreta de que o terceiro estava autorizado a receber ou de que o pagamento produziu efeitos na esfera patrimonial da credora. Admitir o contrário implicaria fragilizar a segurança das relações obrigacionais, permitindo a extinção de dívidas com base em meras presunções subjetivas.

O conjunto probatório produzido no feito indica a ausência desses elementos.

Não há nos autos comprovantes de transferência bancária, recibos ratificados pela autora ou qualquer outro documento idôneo que demonstre que os valores correspondentes às parcelas inadimplidas ingressaram, de fato, no patrimônio da credora.

Dessa forma, a alegação de reversão do valor permanece desprovida de suporte empírico, não sendo suficiente para atender ao padrão probatório exigido.

Esse cenário é agravado pela impugnação expressa da autenticidade do recibo apresentado pela ré, pois a autora questionou a assinatura constante no documento, o que atrai a incidência da regra do art. 429 do Código de Processo Civil, segundo a qual cabe à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade quando esta é impugnada.

A relevância desse ponto é evidente, pois o recibo constitui o principal — senão único — elemento de prova do alegado pagamento.

Uma vez colocada em dúvida sua autenticidade, caberia à apelante adotar as medidas necessárias para comprovar a veracidade da assinatura, inclusive mediante requerimento de prova pericial. A ausência dessa providência fragiliza substancialmente a tese defensiva, na medida em que impede que o documento produza os efeitos jurídicos pretendidos.

Nesse contexto, não se pode acolher a argumentação recursal no sentido de que a ausência de perícia não poderia prejudicar a apelante.

O que se verifica, em verdade, é o não cumprimento do ônus probatório que lhe incumbia.

A dinâmica processual não permite a transferência desse encargo à parte adversa, tampouco autoriza que o julgador presuma a veracidade de documento impugnado sem suporte técnico ou probatório adequado.

Dessa forma, o resultado da demanda decorre de encadeamento lógico consistente: reconhecida a existência da obrigação e não comprovado o pagamento válido, impõe-se o reconhecimento do inadimplemento quanto às parcelas discutidas.

Lado outro, a alegação de boa-fé da apelante, embora não irrelevante, não altera esse quadro.

No âmbito das obrigações, a boa-fé não substitui a necessidade de prova do adimplemento eficaz, especialmente em hipóteses que envolvem pagamento a terceiro, nas quais se exige cautela redobrada do devedor. A intenção de pagar, desacompanhada de prova de que o pagamento produziu os efeitos jurídicos esperados, não é suficiente para extinguir a obrigação.

No mesmo sentido, não há falar em interpretação excessivamente rigorosa da legislação por parte do Juízo de origem.

Ao contrário, a sentença limitou-se a aplicar corretamente os parâmetros legais pertinentes, notadamente aqueles relativos à eficácia do pagamento e à distribuição do ônus da prova, sem qualquer extrapolação ou formalismo indevido.

Também não merece acolhimento o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé da autora. A propositura da ação, diante da ausência de comprovação do pagamento, constitui exercício regular do direito de ação, não havendo nos autos elementos que indiquem conduta dolosa, alteração da verdade dos fatos ou utilização abusiva do processo.

Por fim, quanto à sucumbência recíproca, verifica-se que decorre logicamente da procedência parcial do pedido, uma vez que a autora não logrou comprovar o alegado prejuízo adicional de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A distribuição proporcional das despesas processuais, portanto, revela-se adequada e em consonância com a legislação processual, não havendo razão para sua modificação.

Em síntese, a sentença analisou de forma minuciosa os elementos dos autos, aplicou corretamente o direito ao caso concreto e apresentou fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada. Ao lado disso, a insurgência recursal não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos centrais do
decisum
.

Logo,
nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença em todos os seus termos.

Belém, 18/05/2026